Tribunal: TJES
Processo: 0000027-37.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-37.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MACHADO DA CRUZ e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA FUGA. INAPLICABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos acusados, bem como pelo Ministério Público, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar os réus pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, absolvendo um dos corréus, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de multa, e deixando de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) determinar se as provas são suficientes para a manutenção do édito condenatório; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e de afastamento das majorantes do roubo; (v) definir a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando inexistente demonstração de adulteração da prova ou prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes e produzidas sob o crivo do contraditório.

5. A materialidade e a autoria do roubo majorado restam amplamente demonstradas pela prova documental, testemunhal, reconhecimento judicial das vítimas e prisão em flagrante dos acusados na posse da
res furtiva
.

6. O agente que permanece responsável pelo veículo de fuga e pelo transporte do produto do crime atua como coautor, sendo inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

7. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios idôneos, especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea diante do
modus operandi
mais gravoso, enquanto o prejuízo patrimonial, por ser inerente ao tipo penal do roubo, não autoriza a exasperação da pena a título de consequências do crime.

9. O redimensionamento da pena-base é cabível com o afastamento parcial das circunstâncias judiciais negativadas, mantidas as frações aplicadas de forma proporcional e fundamentada.

10. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso com indicação do montante e instrução específica, requisitos não atendidos no caso concreto.

11. A pena de multa é sanção legalmente prevista e não pode ser afastada sob o argumento de hipossuficiência econômica, devendo eventual discussão ocorrer na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos defensivos parcialmente providos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo concreto ou de adulteração do vestígio.

2. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por provas autônomas produzidas em juízo.

3. O responsável pelo veículo de fuga e transporte da
res furtiva
atua como coautor no crime de roubo.

4. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos.

5. O prejuízo patrimonial inerente ao roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime.

6. A fixação de indenização mínima depende de pedido expresso, indicação do valor e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 33, §§ 2º e 3º, 49, §1º, 59, 61 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 158-A, 226, 387, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 185.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, REsp nº 2.062.899/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000115-52.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao do Fábio Machado e Marcos Paulo dos Santos; e, negar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000027-37.2023.8.08.0047

APELANTE
S
:
FÁBIO MACHADO DA CRUZ, MARCOS PAULO DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO,
FÁBIO MACHADO DA CRUZ e MARCOS PAULO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
quatro
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ADILSON DOS SANTOS GONÇALVES,

FÁBIO MACHADO DA CRUZ, MARCOS PAULO DOS SANTOS

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 534/549 do ID 12879445, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, e 2ºA, inc. I do Código Penal (6 vezes), na forma do art. 70 do Código Penal e para absolver o acusado RICKY DE OLIVEIRA COITINHO das imputações. Suas penas foram fixadas da seguinte forma:

(I)

FÁBIO MACHADO DA CRUZ
, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

(II)
MARCOS PAULO DOS SANTOS
, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Ao ID 12879445, nas fls. 587/593, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Contrarrazões às fls. 681/700 do 12879445, ao ID 12879463 e ID 13235364, pelo desprovimento do recurso ministerial.

Em suas razões recursais (ID 13235365), a defesa de
FÁBIO MACHADO DA CRUZ
sustenta, em sede preliminar,
(i)
a nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital, alegando ausência de perícia e manipulação das imagens;
(ii)
a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, argui
(iii)
sua absolvição.

Subsidiariamente, o recorrente requer o redimensionamento da pena-base para mínimo legal, ou a alteração do
quantum
de aumento para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena, bem como, o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP.

Por sua vez, a defesa de
MARCOS PAULO DOS SANTOS
, nas razões recursais (fls. 652/680 do ID 12879445), pleiteia também em sede preliminar,
(i)
a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, requer
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, o recorrente argui
(iii)
pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) no grau máximo de 1/3 (um terço);
(iv)
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e por fim,
(v)
a isenção da pena de multa e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
,
ao ID 14818945, pelo
desprovimento
dos recursos de
FÁBIO MACHADO DA CRUZ
e
MARCOS PAULO DOS SANTOS.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17376270), em que opina pelo provimento do recurso ministerial e o desprovimento dos apelos defensivos.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03 ao ID 12879445) que:

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 09h50min, no estabelecimento comercial denominado “More Mega Store” situado na Rua Floriano Peixoto, nº 296, bairro Centro, São Mateus/ES, os denunciados ADILSON DOS SANTOS GONÇALVES, FÁBIO MACHADO DA CRUZ, MARCOS PAULO DOS SANTOS e RICKY DE OLIVEIRA COITINHO, juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo: a quantia de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), 174 (cento e setenta e quatro) aparelhos telefônicos da marca Apple (lacrados e seminovos), modelos Iphone 14, Iphone 13, Iphone 12, Iphone 11, Iphone SE, Iphone XS, Iphone 8, 04 (quatro) Pencil Apple, 02 (dois) Magic Keyboard Ipad lacrado, 02 (dois) copos da marca Stanley, 09 (nove) caixas de som da marca JBL lacrado e 03 (três) câmeras Armor lacrado, pertencente às vítimas Francistonio Dias Jael, Patrícia Lorena da Silva Ferreira, Anthony Rossi Bicalho, Matheus Vignoli Rodrigues, Julia de Souza Moreira, Guilherme Henrique da Rocha Jael, conforme testificado no boletim unificado.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados, juntamente com outro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios, após planejarem o crime em tela, dirigiram-se até a Loja “More Mega Store” de propriedade da vítima Francistonio Dias Jael.

Inicialmente, os denunciados ADILSON e FÁBIO e o outro indivíduo não identificado adentraram na no local e passaram a indagar o funcionário e vítima Anthony sobre celulares da marca Apple, modelo Iphone, e Macbook, bem como pediram para visualizar os produtos. Após atendimento e orçamento fornecido, os denunciados ADILSON e FABIO saíram do local.

Logo em seguida, os funcionários (as) Patrícia Lorena da Silva Ferreira, Anthony Rossi Bicalho, Matheus Vignoli Rodrigues Pereira, Julia de Souza Moreira, Guilherme Henrique da Rocha Jael, ora vítimas, estavam conversando na recepção, instante em que os denunciados ADILSON, FABIO e o outro indivíduo não identificado adentraram à loja e, de posse de arma de fogo, anunciaram o assalto. Demais disso, sob ameaças de morte, exigiram que vários pertences fossem entregues, bem como exigiram que as vítimas deitassem no chão.

Nesse instante, os denunciados ADILSON, FABIO e o outro indivíduo não identificado subtraíram os objetos da loja e os aparelhos celulares dos funcionários (as) Patrícia Lorena da Silva Ferreira, Anthony Rossi Bicalho, Matheus Vignoli Rodrigues Pereira, Julia de Souza Moreira, Guilherme Henrique da Rocha Jael, colocando-os dentro de sacolas.

Segundo consta, os denunciados, durante o roubo, ameaçaram as vítimas utilizando-se de arma de fogo dizendo que: - “se as imagens do assalto fossem divulgadas, eles iriam matá-los”. Além disso, eles tentaram quebrar o nobreak da câmera de segurança.

Necessário destacar que, os denunciados MARCOS e RICKY ficaram do lado de fora dando cobertura aos demais. Após isso, todos eles empreenderam fuga nos veículos Fiat/Toro e Volkswagen/Gol.

Todavia, após o crime, as vítimas passaram a rastrear seus aparelhos celulares, ocasião em que constataram que os automóveis com seus telefones estavam indo em sentido ao município de Linhares/ES.

Rapidamente, de posse das informações, a Polícia Militar localizou alguns aparelhos abandonados próximo a rotatória da Empresa Petrobrás e outros telefones foram encontrados dentro do veículo Volkswagen/Gol, cor vermelha, o qual estava estacionado no bairro Nova Era, nesta cidade, tendo em vista que estava com o pneu traseiro (esquerdo) furado.

No mesmo dia, por volta das 15h00min, no município da Serra/ES, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo FORD/CARGO 816, conduzido pelo SR. Lucas Bobbio Zucolotto e dois passageiros, pois o guincho estava transportando o carro Fiat/Toro, com três passageiros.

Em virtude do transporte irregular de passageiros, foi solicitado que todos desembarcassem dos veículos, contudo, um dos passageiros fugiu para dentro da mata, não conseguindo alcançá-lo.

Após fiscalização dos veículos e dos indivíduos, os quais foram identificados como sendo Adilson dos Santos, Fábio Machado da Cruz, Marcos Paulo dos Santos e Rick de Oliveira Coitinho, ora denunciados, foram encontrados no compartimento de carga do carro Fiat/Toro uma bolsa com diversos produtos sem nota fiscal, sendo 153 (cento e cinquenta e três) celulares de diversos modelos, 02 (dois) copos “Stanley”, 09 (nove) caixas de som “JBL FLIP ESSENTIAL”, 02 (dois) Ipad Magic Keyboard, 04 (quatro) Apple Pencil, 03 (três) câmera Armor, 01 (uma) faca grande, 07 (sete) celulares em posse dos passageiros, 15 (quinze) cédulas de R$100,00 e 44 (quarenta e quatro) células de R$50,00 (cinquenta reais), totalizando R$3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Diante disso, após a consulta aos sistemas de informação foram encontrados os BU’s 49878032 e 49880756, relacionados ao roubo ocorrido nesta cidade de São Mateus/ES.

Em razão dos fatos, os policiais conduziram os denunciados até a Delegacia de Polícia Cível para providências cabíveis.

Necessário destacar que, as vítimas reconheceram todos os denunciados como sendo os autores do roubo, conforme testificado nos autos.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelos Termos de Declarações de fls. 04/08, 12, 124, 131, 136, 140, 144, 151, 155, 153; Boletim Unificado nº 49881259 de fls. 30/37; Auto de Apreensão de fls. 38/40; Auto de Restituição (Entrega) de fls. 41/42; Boletim Unificado nº 49880756 de fls. 90/92; Boletim Unificado nº 49878032 de fls. 95/96; Auto de Apreensão de fls. 97; Auto de Restituição (Entrega) de fls. 98; Auto de Restituição (Entrega) de fls. 99; Auto de Restituição (Entrega) de fls. 100; Boletim Unificado nº 49877481 de fls. 104/105; Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 127, 134, 138, 142, 146, 153, 157; Mídia juntadas às fls. 162; Relatório de Investigação de fls. 163/173.

Ante exposto, encontra-se os denunciados ADILSON DOS SANTOS GONÇALVES, FABIO MACHADO DA CRUZ, MARCOS PAULO DOS SANTOS, e RICKY DE OLIVEIRA COITINHO incursos no delito previsto n
o artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-
A, I, do Código Penal Brasileiro, em concurso formal.
[...] - destaquei

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal nos moldes acima descritos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus, passo à análise da dosimetria da pena.

I. Preliminares

I.I. Da Alegada Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa do apelante Fábio sustenta a nulidade da prova digital, argumentando que as imagens do circuito interno de segurança foram manipuladas pela vítima e entregues à polícia sem o devido rigor técnico, configurando quebra da cadeia de custódia. Sem razão, contudo.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, consiste no conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, de modo a rastrear sua posse e manuseio, desde o seu reconhecimento até o descarte, garantindo-se assim a sua idoneidade e fidedignidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação de irregularidade na cadeia de custódia não é suficiente para invalidar a prova. Exige-se, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, bem como a indicação de adulteração ou manipulação do vestígio, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia.

Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

5. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva.

6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, consignou que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.

Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel (AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.)
- destaquei.

No caso em apreço, embora a vítima Francistônio Dias Jahel tenha auxiliado na obtenção das imagens de estabelecimentos vizinhos e do seu próprio comércio, tal fato não retira a credibilidade do material, mormente porque corroborado por outros elementos de convicção.

As imagens em questão, serviram apenas como ponto de partida para a identificação dos autores, que foi posteriormente ratificada pela prisão em flagrante de parte do grupo na posse da
res furtiva
e pelo reconhecimento pessoal em juízo.

A mera alegação de inobservância de uma formalidade, desacompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, é insuficiente para macular a prova e, por extensão, o processo.

Ademais, ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, a jurisprudência do STJ orienta que “
eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo
.” (EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

É importante destacar que a condenação não se fundamentou, de forma isolada ou preponderante, nas referidas imagens. Ademais, o próprio réu Fábio Machado foi reconhecido não apenas pelas imagens, mas pessoalmente pelas vítimas em juízo, o que supre eventual irregularidade na fase inquisitorial.

As imagens de videomonitoramento, portanto, figuraram como um elemento de corroboração, um reforço probatório que se somou às demais provas já robustas, e não como o central da condenação. A sua eventual exclusão dos autos não teria o condão de afastar a conclusão do julgador acerca da autoria e da materialidade delitiva. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegava quebra da cadeia de custódia do material entorpecente, ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e ilegalidade na dosimetria da pena. No agravo, reiterou os argumentos e requereu o provimento do recurso para concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido capaz de comprometer a licitude da prova; (ii) analisar se houve ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis. 4. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada.
[...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)
- destaquei

Rejeito, pois, a preliminar.

I.II. Da Nulidade de Reconhecimento Pessoal

Em segundo plano, ambas as defesas alegam violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na delegacia não observou as formalidades legais, contaminando a condenação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no artigo 226 do CPP não implica, de forma automática e isolada, a nulidade da condenação, especialmente quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios independentes e robustos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.04.2023)

Em outras palavras,
“O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar ”quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial [...]”
(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.04.2023)

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Câmara, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) – destaquei

No caso em apreço, a condenação dos apelantes não se lastreou exclusivamente no reconhecimento da vítima efetuado na fase inquisitorial. As vítimas, ouvidas em juízo, ratificaram o reconhecimento de forma segura, sobretudo a vítima Matheus Vignoli Rodrigues Pereira que narrou com riqueza de detalhes a ação criminosa e confirmou ter reconhecido os acusados que entraram na loja.

Ressalto que, conforme Acórdão de minha relatoria,
“
O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios corroborando a autoria do crime.
A posse dos bens roubados pelos réus no momento da abordagem policial constitui forte indicativo de autoria e legitima a condenação quando aliada a outros elementos probatórios
”
(TJES, Apelação Criminal nº 0000115-52.2024.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 15/04/2025).

Ademais, a materialidade e a autoria encontram suporte robusto na circunstância da prisão: os acusados Marcos Paulo e Fábio estavam no veículo Fiat Toro interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na Serra/ES, horas após o crime, transportando a vultosa carga de aparelhos eletrônicos roubados da loja “More Megastore”.

Dessa forma, o reconhecimento pessoal, ainda que se admita a inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, foi amplamente corroborado por provas independentes e produzidas em juízo, o que afasta a alegação de nulidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

II.
Da Pretensão Absolutória
e Desclassificação

A defesa técnica busca a absolvição dos réus, sustentando a tese de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Contudo, após uma análise de todos os elementos constantes dos autos, em especial da prova oral colhida em juízo e dos documentos acostados, concluo, com a devida vênia, que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Com efeito, ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, especialmente diante do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04);
(ii)
do Boletim Unificado nº 49881259 (fls. 33/40);
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 41/42);
(iv)
do Auto e Restituição Entrega nº 2090.5.02238/2023 (fls. 44/44);
(v)
do Boletim Unificado nº 4978032 (fls. 98/99-v);
(vi)
do Auto de Apreensão (fl. 100);
(vii)
do Auto e Restituição Entrega nº 2090.5.02225/2023 (fl. 101);
(viii)
do Auto e Restituição Entrega nº 2090.5.02226/2023 (fls. 102);
(
ix
)
do Auto e Restituição Entrega nº 2090.5.02224/2023 (fls. 103);
(
x
)
do Boletim Unificado nº 49877481 (fls. 107/108);
(xi)
do Auto e Restituição Entrega nº 543.5.00308/2023 (fl. 110);
(xi)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fls. 120/123);
(xii)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 127);
(xiii)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 131);
(xi
v
)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 135);
(x
v
)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 139);
(x
vi
)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 146);
(x
v
ii)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 150);
(x
v
iii)
do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (fl. 153);
(xix)
do Auto de Apreensão (fl. 157);
(xx)
do Relatório de Investigação (fls. 159/169);
(xxi)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 183).

No que concerne à
autoria
, esta emerge de forma igualmente cristalina do conjunto probatório, recaindo de maneira segura sobre os apelantes.

O Policial Federal João Vitor de Carvalho Costa, ouvido sob o crivo do contraditório, descreveu de forma detalhada as circunstâncias em que ocorreu a apreensão de parte dos materiais, bem como dos acusados, no interior de um veículo que se encontrava sendo transportado por um guincho (transcrição de mídia ao ID 15336486):

Ministério Público:
O senhor, teria sido feito uma abordagem a um veículo na serra, um veículo Toro, conduzido em um caminhãozinho. O senhor se recorda dessa situação?

João V
i
tor de Carvalho:
Sim, sim, foi isso mesmo. Estava uma Toro em cima de um guincho. Passou lá em frente ao OP, ao nosso posto. A gente abordou quem estava com os ocupantes dentro da Toro né, não é comum. Aí a gente fez a abordagem. [...] Quando eles pararam em frente ao posto, um deles pediu para urinar na beira da rodovia e fugiu. Aí já criou mais um alerta para a gente. [...]
Então, era o motorista do guincho, mais dois. Um do guincho, quando desceu para urinar, fugiu. E tinha mais três na
Toro
, se eu não me engano.

Ministério Público:
Perfeito. E já ali, passando na rodovia, já conseguiram visualizar que tinham ocupantes dentro dessa touro?

João V
i
tor de Carvalho:
Isso. [...]

Ministério Público:
O que foi narrado por eles?

João V
i
tor de Carvalho:
Ele dizia que tinha ganhado 20 mil reais em aposta esportiva, que tinha ido curtir em Linhares. [...]

Ministério Público:
Ele quem?

João V
i
tor de Carvalho:
O que se identificou como proprietário da Toro. [...] E estava dando carona para as outras pessoas, o carro deu problema e ele acionou esse guincho.

Ministério Público:
E a entrada do material? Você falou que a gente encontrou o material. Onde que estava?

João V
i
tor de Carvalho:
No compartimento de carga, atrás da
Toro
.
[...]
Dentro de uma bolsa jeans grande.

Ministério Público:
E ao encontrar esse material, o que foi dito por eles?

João V
i
tor de Carvalho:
Eles negaram o fato. Na verdade, quando a gente reconheceu que era sem procedência, a gente foi averiguar. Encaminhamos todo mundo para dentro do posto e fomos ver com a nossa central, porque aí a central foi buscar se tinha alguma ocorrência e foi achada a ocorrência no município. Aí passaram a imagem deles, tudo para a gente, que a gente verificou a situação. [...]

Ministério Público:
O senhor falou de imagens que foram passadas. Que imagens são essas?

João V
i
tor de Carvalho:
Imagem de câmera de segurança. Foi a nossa central que passou para a gente, que provavelmente o proprietário deve ter passado.

Ministério Público:
E nessas imagens, o senhor conseguiu ver o quê? O que mostra nessas imagens?

João V
i
tor de Carvalho:
Tinha a imagem desses envolvidos na loja no momento do crime, praticando o crime.
[...] -destaquei

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial valor probatório aos testemunhos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, como no caso em tela, onde a narrativa acusatória se fecha perfeitamente com a situação de flagrância e a apreensão da
res furtiva
.

Acerca do tema, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em vista disso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONFISSÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso especial em caso de roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e nulidade da confissão judicial por inépcia da defesa técnica.

2. A decisão agravada considerou que a condenação foi respaldada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e confissão judicial, além das declarações da vítima, tornando desnecessária a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.
5. A decisão considerou que a condenação não se baseou unicamente na confissão, mas também em depoimentos de policiais e declarações da vítima, que corroboraram a autoria do delito. 6. Não há elementos nos autos que indiquem vício na confissão judicial do réu, que foi assistido por advogado e esclarecido sobre seu direito ao silêncio.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.262.083/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) -
destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a condenação do paciente por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas. [...]
8. O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por reconhecimento pessoal em juízo e depoimentos convergentes de policiais, formando um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.
9. A análise do acerto ou desacerto do entendimento das instâncias ordinárias ultrapassa os limites do writ, que não permite reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada.

(STJ HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) -
destaquei

Adicionalmente, uma das vítimas do roubo, Patrícia Lorena da Silva Ferreira, também relatou de forma clara, a dinâmica dos fatos (transcrição de mídia ao ID 15336486):

Patrícia Lorena:
A gente abriu a loja no horário normal, oito horas e tava todo, eu estava no meu posto, na minha, na parte da minha mesa e aí eles entraram com o cliente, dois deles, dois, foram atendidos pelo meu colega de trabalho, na época o Tony, foi pra mesa do Tony, começou a conversa, não vi o conteúdo da conversa porque minha mesa é afastada. O Tony conversando com eles, depois eu vi que eles saíram, passou uns quarenta minutos, mais ou menos, eles retornaram, eu não vi muito bem quando eles entraram, porque na mesa que eu estava tem um vidro, que não dá pra ver quem entra, é escuro, mas aí eu percebi que tava todo mundo num lugar só, todos os funcionários, e aí eu vi os meninos levantando a mão, aí o Valério estava do meu lado, eu não tinha entendido ainda, não tinha percebido que que era um assalto, foi quando eu escutei a voz de um deles falando assim, deita, deita, deita, aí eu vi a arma, aí foi quando eu abaixei, saí da minha mesa, abaixei e deitei.

Ministério Público:
Aqueles dois que entraram na primeira vez, foram até o, quando a senhora fala Tony, é o Antony?

Patrícia Lorena:
Isso.

Ministério Público:
Que foram até o Antony, depois a senhora fala que 40 minutos retornaram, foram esses mesmos dois que entraram naquele primeiro momento, que retornaram na segunda vez?

Patrícia Lorena:
Foi. [...]
Então, entraram os dois, nos renderam, aí passou um pouquinho, entrou um outro, com um saco, eu percebi que um deles ficou na porta, o outro começou, entrou com um saco e começou a recolher os aparelhos,
e a todo momento e falava, vamos, vamos, vamos, como se estivesse contando ali, sabe? Olhando o horário para ver, e eu só percebi, depois de entrar só vi três, foram três ao todo. [...]
Um mais gordo, um mais senhor, que eu recordo mais ou menos assim, ele estava com um boné, e se eu não me engano, eu não lembro muito bem, mas um outro moreno, tem uma tatuagem no braço, um estava com a blusa listrada, se eu não me engano, acho que era o mais gordo, e o que entrou estava com uma blusa meio vermelha assim, e era alto, eu não vi muito o rosto, porque eu fiquei abaixada, fiquei com medo de olhar para eles.
[...]

Ministério Público:
E o que que eles levaram?

Patrícia Lorena:
Então,
eles levaram os aparelhos, iPhone. [...] Eles levaram 11, iPhone 11, iPhone 12, 13, pegaram na gaveta, que tinha uma gaveta que precisava passar um cartão para eles quebraram e eles levaram os aparelhos na caixa, novos, 14.
i
Pad também, se não me engano. [...] Eles levaram dinheiro, porque quando eu estava na mesa, eles chegaram, eu tinha acabado de contar 3 mil reais, e aí eles pegaram.
[...]

Ministério Público:
E da senhora levaram alguma coisa?

Patrícia Lorena:
Sim, eles pegaram o meu celular, além do meu e dos meus colegas também.
[...]

Ministério Público:
Durante o roubo, quantas armas a senhora viu, quantas pessoas com armas a senhora viu?

Patrícia Lorena:
Os três. [...] Mas parecia que os três estavam armados.

Ministério Público:
Tá, uma a senhora não viu?

Patrícia Lorena:
Dois eu tenho certeza.
[...]

Ministério Público:
Eles apontavam essas armas durante o roubo para os funcionários?

Patrícia Lorena:
Sim. [...]

Ministério Público:
E depois, como que foi a saída deles da loja?

Patrícia Lorena:
Então, aí eles recolheram tudo, o que estava com a sacola saiu primeiro, o outro, com a tatuagem no braço, saiu logo após, e aí o mais velho, o mais gordo, ele foi e saiu assim, você fica abaixado, fica abaixado, e a todo momento eles ameaçavam a gente, então a gente ficou, todo mundo assim, né, aí foi quando um dos meus caras percebeu que eles já haviam saído, eles fecharam a porta e a gente esperou um minutinho, aí depois a gente percebeu que realmente eles já tinham ido. Aí foi quando a gente começou a ligar, né, acionar as pessoas. [...] -destaquei

É sabido que em crimes de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente com os demais elementos constantes dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer óbice à valoração do depoimento da vítima, desde que ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes, especialmente quando corroborado por outras provas, ainda que indiciárias, revelando-se, assim, meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial.

Sob essa ótica, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Adicionalmente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)- destaquei

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
)
–
destaquei.

Vale salientar que a vítima Guilherme Rocha Valério dos Santos, funcionário da loja, narrou em juízo que Fábio Machado foi um dos indivíduos que adentrou o estabelecimento portando uma pistola. Tal detalhe afasta qualquer dúvida sobre a presença do recorrente no local e o efetivo emprego de ameaça real.

Corroborando esse relato, a vítima Matheus Vignoli Rodrigues Pereira confirmou ter reconhecido Fábio Machado pessoalmente como um dos assaltantes que rendeu os funcionários, descrevendo-o como o indivíduo
“mais baixo e gordinho”
que portava a arma de fogo.

Portanto, a autoria de Fábio Machado está alicerçada em reconhecimento pessoal direto, confirmado sob o crivo do contraditório, e na apreensão de parte da
res furtiva
em sua posse no momento da prisão em flagrante.

Noutro giro, a tese defensiva de que Marcos Paulo não teria participado do crime por não ter sido visto dentro da loja não se sustenta diante da análise global da prova. A instrução processual revelou que a empreitada criminosa contou com clara divisão de tarefas, cabendo a Marcos Paulo a função essencial de garantir a fuga e o transporte do produto do crime.

O proprietário do estabelecimento, Francistônio Dias Jahel, realizou minuciosa investigação preliminar, refazendo o trajeto dos criminosos através do rastreamento dos aparelhos roubados. Apurou-se que os executores diretos utilizaram inicialmente um veículo VW Gol vermelho, o qual foi abandonado no bairro Nova Era, onde embarcaram no veículo Fiat Toro prata, conduzido por Marcos Paulo.

A prova cabal da autoria de Marcos Paulo reside na sua prisão em flagrante, tendo sido detido pela Polícia Rodoviária Federal na condução do referido Fiat Toro, na cidade da Serra/ES, horas após o crime, transportando na carroceria do veículo a vultosa carga roubada.

Ora, é inverossímil a tese de desconhecimento da origem ilícita dos bens ou de mera carona, quando o agente é flagrado dirigindo o veículo utilizado na fuga, em posse de todo o produto do roubo, em comarca diversa daquela onde o crime foi consumado.

A vítima Matheus Vignoli, inclusive, relatou ter visto um indivíduo com as características de Marcos Paulo aguardando do lado de fora e dando suporte à ação. Assim, restou evidenciado o domínio funcional do fato por parte de Marcos Paulo.

Diante dessa premissa, é inaplicável a causa de diminuição da pena disposta no art. 29, §1º do Código Penal, tendo em vista que aquele que aguarda no veículo de fuga, garantindo o sucesso da subtração e a posse da
res
, atua como coautor, e não mero partícipe, sendo descabida a alegação de participação de menor importância. Nesse contexto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, no qual o agravante busca a reforma da decisão que manteve a condenação por roubo majorado, questionando a dosimetria da pena e a aplicação dupla da majorante do emprego de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias e consequências do crime, bem como a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, foram devidamente fundamentadas. III. Razões de decidir 3.
A decisão agravada foi mantida, pois as instâncias ordinárias consideraram que o agravante, ao atuar como motorista, teve participação decisiva no crime, não cabendo a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do CP
. 4. A exasperação da pena-base foi justificada pela gravidade da conduta, organização dos criminosos e consequências do crime, que ultrapassaram o comum, especialmente pelo trauma causado às crianças presentes na residência. 5. A utilização de arma de fogo foi considerada na dosimetria da pena, não configurando bis in idem, pois a circunstância foi avaliada pelo impacto específico sobre as vítimas, na primeira fase de dosimetria da pena. 6. Mantém-se o concurso formal de crimes, por se tratar de roubo praticado contra vítimas distintas. Precedentes desta corte. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "
1. A participação decisiva no crime impede a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do CP.
2. A exasperação da pena-base é justificada quando as consequências do crime ultrapassam o comum, especialmente em casos de trauma às vítimas. 3. A utilização de arma de fogo pode ser considerada na dosimetria da pena sem configurar bis in idem, quando avaliada pelo impacto específico sobre as vítimas". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, § 1º; CP, art. 157, § 2º-a, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.190.601/SC, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, djen 3/6/2025; STJ, AGRG no RESP 2.759.314/ma, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, djen 13/5/2025. (
STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.440.761; Proc. 2023/0279659-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025
) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. CAUSAS DE AUMENTO APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime de roubo ficou comprovada por boletim de ocorrência, notas fiscais dos bens subtraídos e depoimentos colhidos no inquérito policial. A autoria emergiu de provas robustas, notadamente o vínculo do apelante com o veículo utilizado no crime, demonstrado por contrato de locação e extrato de gps que indicou a presença do carro no local e horário dos fatos.
4. A prova testemunhal revelou que o apelante atuou como coautor ao conduzir o veículo usado para a fuga, conduta essencial à consumação do delito, revelando liame subjetivo e divisão de tarefas.
5. O reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo encontra respaldo em prova testemunhal consistente, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato.
6. A atuação estratégica e imprescindível do apelante na execução do crime afasta a tese de participação de menor importância.
7. Fixou-se a pena-base acima do mínimo legal com fundamento nas consequências graves do crime, em especial o abalo psicológico sofrido pelas vítimas e o elevado prejuízo patrimonial, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 8. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena — concurso de agentes (1/3) e uso de arma de fogo (2/3) — observou o art. 68, parágrafo único, do CP, com devida fundamentação quanto à gravidade da conduta. [...]

(TJAP; ACr 0046365-51.2023.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; DJAP 27/11/2025; pág. 34)
-destaquei

Portanto, diante de um conjunto probatório convergente, composto pelos testemunhos, pela apreensão do produto do crime e pelas contradições nas versões defensivas, a condenação dos apelantes é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio in
dubio pro reo
.

III. Da Dosimetria da Pena

III.I. Fábio Machado da Cruz

A defesa técnica do referido apelante argui o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ou a alteração do
quantum
de aumento para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal da pena, bem como, o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença, nos seguintes termos (fls. 534/549 ao ID 12879445):

[...] A
culpabilidade
foi inerente ao tipo penal, não havendo elementos suficientes para acentuar a pena. O Réu tecnicamente não possui
maus antecedentes.
Não foi possível aferir a sua
conduta social.
Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade.
Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias
foram graves, haja vista que as vítimas foram surpreendidas em momento de trabalho e, a violência empregada em face destas, transbordam aos padrões da espécie delitiva, mostrando-se relevante, neste ponto, onde todas afirmaram que: "que durante e roubo os acusados disseram que se acontecesse alguma coisa e eles trabalhassem na loja que era melhor eles mudarem, fazendo ameaça contra os refens, considerando ainda, sua premeditação, em razão da fuga. As

consequências
do crime extrapolam o normal, considerando o prejuizo sofrido pelas vítimas.
As vítimas
não colaboraram para a prática do crime.

Desse modo, fixo a pena-base em 06 (SEIS) anos de reclusão e multa

Sem atenuantes.

Presente
a agravante da reincidência
(autos de n° 0012262-20.2018.8.08.0012 - execução de n° 2000364-61.2023.8.08.0024), razão pela qual, AGRAVO a pena no patamar de 1/6 (um sexto), acrescentando a mesma mais 01 (UM) ano de reclusão.

Incidem ainda, as
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, razão pela qual, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 11 (ONZE) anos de reclusão e multa, na forma do artigo 68, parágrafo único do CPB.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Tendo em vista o
concurso formal de crimes
, exaspero a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 16 (DEZESSEIS) ANOS e 06 (SEIS), MESES de reclusão e 360 (trezentos e sessenta dias) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...] -destaquei

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais das
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Adentrando o vetor das
circunstâncias
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] III. Razões de decidir 3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, tendo em vista a premeditação da conduta, a abordagem a múltiplas vítimas e a violência empregada, o que justifica a exasperação da pena-base com fundamento concreto e alinhado à jurisprudência do STJ. 4. A valoração negativa da personalidade deve ser afastada, por ter se baseado exclusivamente em antecedentes criminais, em contrariedade à tese fixada no tema 1.077 do STJ, que veda tal utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra idônea, pois evidenciado modus operandi mais gravoso, com amordaçamento das vítimas em local de trabalho, em plena luz do dia, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
6. A atenuante da menoridade relativa não se aplica, pois comprovado que o revisionando possuía 21 anos completos à época dos fatos, não preenchendo os requisitos do art. 65, I, do CP. 7. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, uma vez que o réu não é multirreincidente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (tema 585). [...]
Tese de julgamento: "1. É válida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a premeditação e a violência acentuada.
2. É vedada a valoração negativa da personalidade com base exclusiva em antecedentes criminais, nos termos da tese firmada no tema 1.077 do STJ. [...]

(TJMS; RevCr 1413122-17.2025.8.12.0000; Corumbá; Segunda Seção Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 07/11/2025; Pág. 174) -
destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) se o reconhecimento por fotografia realizado na fase policial, posteriormente confirmado em juízo, é suficiente para a condenação; (II) se os elementos de prova são idôneos para sustentar o juízo condenatório; e (III) se é possível aplicar a causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem sua apreensão ou perícia. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação seguiu o procedimento legal (art. 226 do CPP), com prévia descrição das características do agente e apresentação de fotografias com semelhança física, sendo posteriormente confirmado pelas vítimas em juízo, o que garante sua validade. 4. A palavra das vítimas, firme, coerente e específica, foi corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da placa da motocicleta subtraída em poder do réu, constituindo prova suficiente para a condenação. 5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da negativação das circunstâncias do crime, que incluiu a invasão do local de trabalho das vítimas e seu confinamento no banheiro, conduta que excede a gravidade ordinária do tipo penal.
6. A aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo é válida mesmo sem a apreensão do artefato, desde que o uso tenha sido confirmado por outros meios de prova, como o relato das vítimas.[...]. (
TJPA; Rec 0009303-29.2018.8.14.0006; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Kédima Pacífico Lyra; DJNPA 02/09/2025
) - destaquei

No que tange as
consequências

do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ). Observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são inadequadas para embasar o referido vetor, tendo em vista que o prejuízo é algo inerente ao tipo penal. A ver:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ."

(STJ – AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
- destaquei

Com efeito, as consequências do crime devem ser entendidas como os desdobramentos da ação delituosa que transcendem o resultado típico. Tendo em vista que o prejuízo patrimonial é inerente ao roubo, afasto tal circunstância judicial.

Outrossim, o recorrente se insurge contra a fração utilizada pelo magistrado para valoração dos vetores. O magistrado incrementou a pena em 1 (um) ano por circunstância desvalorada, patamar superior ao usualmente empregado pela jurisprudência, sem apresentar fundamentação específica para tal operação.

O patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) mostra-se proporcional e, inclusive, benéfico ao réu, estando em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritárias como adequado para a reprovação da conduta. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. 4. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. [...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) -
destaquei

______________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) -
destaquei

Ato contínuo, a defesa argui o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo).

No que se refere ao tema, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que são prescindíveis a apreensão e a realização de perícia do artefato quando a sua utilização resta demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra das vítimas. No caso concreto, os ofendidos narraram de forma firme e coerente que foram intimidados mediante o apontamento de armas de fogo contra si, circunstância suficiente para a caracterização da majorante. Veja-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A MAJORANTE PREVISTA NO ART 157, §2º-A, I, CP. [...] III. Razões de decidir 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos.

5.
O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal.
6. Parecer do MPF favorável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial provido para restabelecer a dosimetria da pena com a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

(STJ. REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)-
destaquei

Isso posto, passo ao cálculo da pena.

Valorando negativamente uma circunstância judicial e mantendo o
quantum
utilizado pelo magistrado de 1/6 (um sexto) do intervalo de pena para cada vetorial,
fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove)

meses
de reclusão, além do pagamento de
56 (cinquenta e seis)
dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (autos de n° 0012262-20.2018.8.08.0012 - execução de n° 2000364-61.2023.8.08.0024), razão pela qual, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), determinando pena intermediária de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Mantendo as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
09 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias; e pagamento de
108 (cento e oito)
dias-multa.

Tendo em vista o concurso formal de crimes, exaspero a pena em 1/2 (metade),
tornando-a definitiva em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias
de reclusão; bem como o pagamento de
162
(cento e
sessenta e dois
) dias-multa.

O regime inicial
fechado
deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, “
a
”, e § 3º do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável.

III.II. Marcos Paulo dos Santos

A defesa técnica do referido apelante argui o redimensionamento da pena-base, bem como, o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença, nos seguintes termos (fls. 534/549 ao ID 12879445):

[...] A
culpabilidade
foi inerente ao tipo penal, não havendo elementos suficientes para acentuar a pena. O Réu tecnicamente não possui
maus antecedentes.
Não foi possível aferir a sua
conduta social.
Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade.
Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias
foram graves, haja vista que as vítimas foram surpreendidas em momento de trabalho e, a violência empregada em face destas, transbordam aos padrões da espécie delitiva, mostrando-se relevante, neste ponto, onde todas afirmaram que: "que durante e roubo os acusados disseram que se acontecesse alguma coisa e eles trabalhassem na loja que era melhor eles mudarem, fazendo ameaça contra os refens, considerando ainda, sua premeditação, em razão da fuga. As

consequências
do crime extrapolam o normal, considerando o prejuizo sofrido pelas vítimas.
As vítimas
não colaboraram para a prática do crime.

Desse modo, fixo a pena-base em 06 (SEIS) anos de reclusão e multa

Sem atenuantes.

Presente
a agravante da reincidência
(autos de n° 0000271-24.2007.8.08.0015 e 0601941-77.2009.8.08.0015), razão pela qual, AGRAVO a pena no patamar de 1/6 (um sexto), acrescentando a mesma mais 01 (UM) ano de reclusão.

Incidem ainda, as
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, razão pela qual, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 11 (ONZE) anos de reclusão e multa, na forma do artigo 68, parágrafo único do CPB.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Tendo em vista o
concurso formal de crimes
, exaspero a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 16 (DEZESSEIS) ANOS e 06 (SEIS), MESES de reclusão e 360 (trezentos e sessenta dias) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...] -destaquei

Depreende-se da sentença que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Passo à análise da primeira fase dosimétrica, na qual a defesa se insurgiu em relação a arbitração negativa das circunstâncias judiciais das
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Adentrando o vetor das
circunstâncias
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
2

Na hipótese
, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal, ao que a desvaloração deve ser mantida. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] III. Razões de decidir 3. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, tendo em vista a premeditação da conduta, a abordagem a múltiplas vítimas e a violência empregada, o que justifica a exasperação da pena-base com fundamento concreto e alinhado à jurisprudência do STJ. 4. A valoração negativa da personalidade deve ser afastada, por ter se baseado exclusivamente em antecedentes criminais, em contrariedade à tese fixada no tema 1.077 do STJ, que veda tal utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime se mostra idônea, pois evidenciado modus operandi mais gravoso, com amordaçamento das vítimas em local de trabalho, em plena luz do dia, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.
6. A atenuante da menoridade relativa não se aplica, pois comprovado que o revisionando possuía 21 anos completos à época dos fatos, não preenchendo os requisitos do art. 65, I, do CP. 7. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, uma vez que o réu não é multirreincidente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (tema 585). [...]
Tese de julgamento: "1. É válida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundamentada em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a premeditação e a violência acentuada.
2. É vedada a valoração negativa da personalidade com base exclusiva em antecedentes criminais, nos termos da tese firmada no tema 1.077 do STJ. [...]

(TJMS; RevCr 1413122-17.2025.8.12.0000; Corumbá; Segunda Seção Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 07/11/2025; Pág. 174) -
destaquei

No que tange as
consequências

do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são inadequadas para embasar o referido vetor, tendo em vista que o prejuízo é algo inerente ao tipo penal. A ver:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ."

(STJ – AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)
- destaquei

Com efeito, as consequências do crime devem ser entendidas como os desdobramentos da ação delituosa que transcendem o resultado típico. Tendo em vista que o prejuízo patrimonial é inerente ao roubo, afasto tal circunstância judicial.

Outrossim, o recorrente se insurge contra a fração utilizada pelo magistrado para valoração dos vetores. O magistrado incrementou a pena em 1 (um) ano por circunstância desvalorada, patamar superior ao usualmente empregado pela jurisprudência, sem apresentar fundamentação específica para tal operação.

O patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) mostra-se proporcional e, inclusive, benéfico ao réu, estando em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritárias como adequado para a reprovação da conduta. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. 4. A quantidade e a natureza da droga são circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A jurisprudência admite a utilização de frações de aumento, como 1/8 ou 1/6, mas não as torna obrigatórias, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. [...]

(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.767.646/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) -
destaquei

______________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) -
destaquei

Ato contínuo, a defesa argui o decote da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo).

No que se refere ao tema, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que são prescindíveis a apreensão e a realização de perícia do artefato quando a sua utilização resta demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra das vítimas. No caso concreto, os ofendidos narraram de forma firme e coerente que foram intimidados mediante o apontamento de armas de fogo contra si, circunstância suficiente para a caracterização da majorante. Veja-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A MAJORANTE PREVISTA NO ART 157, §2º-A, I, CP. [...] III. Razões de decidir 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos.

5.
O depoimento da vítima, que afirmou que o acusado portava uma arma de fogo, é considerado prova suficiente para a aplicação da majorante, conforme entendimento consolidado nos precedentes do Tribunal
.
6. Parecer do MPF favorável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial provido para restabelecer a dosimetria da pena com a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa.

(STJ, REsp n. 2.062.899/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)-
destaquei

Isso posto, passo ao cálculo da pena.

Valorando negativamente uma circunstância judicial e mantendo o
quantum
utilizado pelo magistrado de 1/6 (um sexto) do intervalo de pena para cada vetorial,
fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove)

meses
de reclusão, além do pagamento de
56 (cinquenta e seis)
dias-multa.

Presente a agravante da reincidência (autos de n° 0000271-24.2007.8.08.0015 e 0601941-77.2009.8.08.0015), razão pela qual, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), determinando pena intermediária de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Mantendo as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
09 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias; e pagamento de
108 (cento e oito)
dias-multa.

Tendo em vista o concurso formal de crimes, exaspero a pena em 1/2 (metade),
tornando-a definitiva em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias
de reclusão; bem como o pagamento de
162
(cento e
sessenta e dois
) dias-multa.

O regime inicial
fechado
deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. Do Recurso de Ministério Público

Verifico que, ao ofertar a denúncia (fls. 02/03 do ID 12879445) o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse
“
que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos pela infração, tanto materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do artigo 387, IV, do CPP”.

No caso dos autos, restou comprovado que os réus, em 05 de janeiro de 2023, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, grande quantidade de produtos da loja “More Mega Store”, bem como celulares dos funcionários do estabelecimento.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, os réus causaram danos de ordem material e psicológica aos ofendidos. É razoável considerar, que ao ter uma arma arma de fogo apontada para si, houve considerável abalo psicológico, capaz de atingir o patrimônio imaterial.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, em momento algum, nem mesmo em sede de alegações finais, o Ministério Público indicou valor para fixação de danos à vítima, assim, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade das vítimas terem sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual há que se acolher o pleito defensivo e afastar a indenização pretendida.

V. Da Isenção da Pena de Multa

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o C. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Com efeito, a análise da capacidade econômico-financeira do recorrente tem como único propósito determinar o valor individual de cada dia-multa, conforme preconizado pelo § 1º do art. 49 do Código Penal, não podendo, em hipótese alguma, servir como base para isenção ou redução da penalidade pecuniária.

Sob tal perspectiva, é certo que a condição financeira do recorrente foi ponderada, seguindo os ditames do princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, quando da fixação do valor do dia-multa na r. sentença condenatória, não sendo possível o seu afastamento sob pena de negativa de vigência da disposição legal.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91)
- destaquei

__________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)
- destaquei

__________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
- destaquei

Diante dessa premissa, é válido salientar que é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira do recorrente poderá ser reanalisada.

V. Da Gratuidade da Justiça

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos de
FÁBIO MACHADO DA CRUZ
e
MARCOS PAULO DOS SANTOS

para redimensionar a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias
de reclusão; bem como o pagamento de
162
(cento e
sessenta e dois
) dias-multa.

Ademais,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Parquet
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.